Tribunal: TJPA
Processo: 0812650-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812650-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0812650-84.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SANTARÉM/PA

PACIENTE: ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA

IMPETRANTE: ADVOGADO ADAILSON DA COSTA BRANCHES (OAB/PA Nº 27.538)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º, II E V, §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1
. É incabível o enfrentamento da alegação de inocência do coacto, na via estreita do
habeas corpus
, quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, sendo vedada nesta via a incursão probatória aprofundada.

2.
Impõe-se a manutenção da prisão processual, com o fim de acautelar o meio social, quando evidenciada, por dados concretos apurados dos autos, sua imprescindibilidade, diante da periculosidade real do paciente, revelada pelo modo de execução empregado no ilícito, agravada em face de sua condição de
agente público, exercendo a função de policial militar, com o dever fundamental de zelar pela segurança da sociedade.

2.1.
Segundo consta dos autos, o coacto, policial militar, é investigado de ter praticado, juntamente com outros 04 indivíduos, de forma planejada e dissimulada, (“
todos os envolvidos estavam armados, vestidos de roupas pretas, com capuz e boné, tendo se identificado no momento da abordagem como policiais federais em operação contra o tráfico de droga”
– trecho extraído do decreto constritivo
)
o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, com subtração de considerável quantidade de ouro (15 kg), avaliados, aproximadamente, no significativo montante de R$ 4.800.000,00.

3
. As condições pessoais, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4
.
Ordem conhecida parcialmente e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pelo advogado Adailson da Costa Branches, em benefício de
Alessandro Rocha de Souza
, preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, III e V, §2-A, I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Sustenta o impetrante, em linhas gerais, a inocência do coacto, alegando a ausência de provas quanto à sua participação no delito, bem como que a decisão que decretou a segregação preventiva do paciente é nula, carecendo de fundamentação idônea, sobretudo diante de sua generalidade, inexistindo os requisitos legitimadores da custódia cautelar.

Em complemento, ressalta que o coacto é possuidor de predicativos pessoais favoráveis –
“é pessoa íntegra, possui bons antecedentes, é policial militar, tem residência fixa” -
para responder ao processo em liberdade.

Ao final, postula, em caráter liminar e definitivo, a concessão da ordem, para
revogar a segregação preventiva do coacto, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade
.

Acostou documentação.

O
writ
foi distribuído, em sede de plantão criminal ordinário, no recesso forense, à Desembargadora Diracy Nunes Alves, que, por não vislumbrar matéria afeta ao regime plantonista, determinou a distribuição regular do feito, ocasião em que, foi distribuído à
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
que, por sua vez, indicou minha prevenção, em face da relatoria do
habeas corpus
nº 0812200-44.2020.8.14.0000,
oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4
.332.863), a

Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, nesta parte, pela sua
denegação
.

É o relatório
.

VOTO

Assento, de início,
que

a ação constitucional de
habeas corpus
possui procedimento mais célere e descomplicado,
não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada
.

Dessa forma, as alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da
inocência do paciente
devem restringir-se à ação penal originária, que tramita perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, porquanto somente cabível em sede do
mandamus,
de forma excepcional e nas hipóteses em que o aludido argumento seja demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que, por certo, não é a hipótese dos autos.

Ultrapassada essa questão,
passo à análise dos demais argumentos do
mandamus.

A
despeito do esforço despendido na impetração, entendo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto, porquanto a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a sua imprescindibilidade, conforme transcrição da decisão a seguir, no ponto de interesse:

“O
Delegado de Polícia desta Comarca comunicou a prisão em flagrante de FRANCINALDO SILVA DOS SANTOS, IVAN DA SILVA PASSOS e FRANCISCO MÁRCIO PEREIRA DA COSTA, pelo cometimento do ilícito penal tipificado no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, inciso I, do CPB
.

Infere-se dos autos de prisão em flagrante, que os flagranteados foram
presos acusados da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Segundo consta dos autos, a prática do crime consistiu no roubo de aproximadamente 15 kg (quinze quilos) de ouro, o que geraria uma renda em torno de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Ressalte-se que os envolvidos, com exceção de Francinaldo, são policiais militares.

A Autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva dos flagranteados, além da decretação da prisão preventiva em relação aos foragidos Taliandresson Junio Pereira Alves e
Alessandro Rocha de Souza
.
É, em epítome, o relatório. Decido.

(...)

Verifico que há firmes indícios de autoria e materialidade delitiva. Os flagranteados Francinaldo e Ivan Passos contaram em detalhes toda a empreitada criminosa, informando como as funções foram divididas. O preso Ivan foi encontrado na posse de 01 (uma) barra de ouro pesando em torno de 400 g (quatrocentas gramas), tendo alegado que cada um dos participantes, à exceção de Francinaldo, pegou uma barra de ouro para si, ficando Taliandresson responsável pela guarda do restante do ouro, o qual seria novamente dividido após 30 (trinta) dias do fato.

O preso Francinaldo trabalhava para a vítima no transporte do ouro e juntamente com Ivan montaram a estratégia para realização do roubo, tendo Ivan ficado responsável em conseguir outras pessoas para darem apoio na empreitada criminosa, ocasião em que Francisco Márcio Pereira da Costa, Taliandresson Junio Pereira Alves e
Alessandro Rocha de Souza
se juntaram ao grupo.

Segundo os depoimentos acostados aos autos, todos os envolvidos estavam armados, vestidos de roupas pretas, com capuz e boné, tendo se identificado no momento da abordagem como policiais federais em operação contra o tráfico de droga.

Vejamos, cuida-se de policiais militares que agiram contra o próprio objetivo da farda que representam, realizando assalto a mão armada, com restrição da liberdade das vítimas e em concurso de agentes, pré-estabelecidos dividiram tarefas e realizaram o crime, denotando uma verdadeira organização criminosa. (...)

Portanto, entendo presentes os requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, já que é evidente a gravidade em concreto do delito. (...)

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES E
ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA

O Delegado de Polícia Civil representa pela decretação da prisão preventiva de TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES E ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA, alegando estarem presentes os requisitos necessários para a cautelar. Compulsando os autos, verifico a necessidade de decretação da prisão preventiva dos representados, pois como já mencionado acima, os acusados agiram contra os princípios que deveriam defender e ainda aproveitaram do treinamento adquirido ao longo dos anos em suas carreiras policiais para praticar o crime.
Presentes se fazem os requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, já que Taliandresson e Alessandro encontram-se foragidos e possivelmente em posse da res furtiva que até o momento não foi recuperada
. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES e ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA, nos termos do art. 310, II, e art. 312, ambos do CPP
”.
(Destaquei).

Dos termos dos excertos acima transcritos, percebe-se, nitidamente, os requisitos autorizadores da segregação preventiva, mostrando-se embasada em elementos fáticos concretos do caso, sendo necessária, em especial, para o resguardo da ordem pública, diante da periculosidade real acentuada do paciente, esta revelada pelo modo de proceder empregado na empreitada delitiva, agravada em face de sua condição de
agente público, exercendo a função de policial militar, com o dever fundamental de zelar pela segurança da sociedade.

Assim, conforme se extrai dos autos, o coacto é investigado de ter praticado, juntamente com outros 04 indivíduos, de forma planejada e dissimulada (“
todos os envolvidos estavam armados, vestidos de roupas pretas, com capuz e boné, tendo se identificado no momento da abordagem como policiais federais em operação contra o tráfico de droga”
– trecho extraído do decreto constritivo
),
o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição à liberdade, com subtração de considerável quantidade de ouro (15kg), avaliados, aproximadamente, no montante de R$ 4.800.000,00, da vítima “
Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
.”.

Acrescento, ainda, como ponderei no voto do corréu Ivan da Silva Passos, no
writ
nº
081000-64.2020.8.14.0000,
julgado
na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da e. Seção de Direito Penal ocorrida em 29/10/2020
que, se evidencia ainda mais “
o risco de reiteração criminosa
– que, no caso, não se é meramente presumido,
mas fundado em alto grau de probabilidade de ocorrência
-, que dos 05 envolvidos no ilícito, 03, dentre eles o paciente, são
policiais militares
, pessoas treinadas pelo Estado para garantir a segurança pública, que
deveriam, portanto, ser exemplo de conduta ilibada
, mas que, todavia,
utilizam-se de sua preparação para, paralelamente, abalar o meio social, desrespeitando, inclusive, as regras e princípios de hierarquia e disciplina militar”
.
(Destaquei).

Ademais,

não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g
. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Nesse contexto
, entendo
incabível a revogação da custódia preventiva, bem como, por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para obstar nova conduta delitiva,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Corroborando ao exposto, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 3.
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade dos pacientes (policiais militares), evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados - utilizando uma viatura descaracterizada, invadiram dois sítios na zona rural da cidade de São Miguel de Taipú/PB, restringiram a liberdade das vítimas e subtraíram dinheiro e armas.
Ademais, segundo consta do acórdão, as investigações indicam o envolvimento de outras pessoas, até mesmo de oficiais superiores, evidenciando "(...) o elevado nível de gravidade dos fatos e a maior periculosidade dos supostos envolvidos, posto a desembocar para uma provável organização criminosa, o que requer, claro, melhor apuração dos fatos". Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 513809 PB 2019/0160794-4, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 19/09/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/09/2019 - destaquei).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço parcialmente do
habeas corpus
, e, nesta parte, denego-o
.

Belém, 26 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 29/01/2021